Tribunal: TJSP
Processo: 2226191-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Irresignação contra decisão que reconheceu a competência do Juízo e indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução – Superveniente notícia de composição entre as partes – Sentença de extinção do processo de origem – Perda superveniente do objeto configurada – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226191-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes STEMAC
S/A GRUPOS GERADORES E OUTROS, JORGE LUIZ BUNEDER e JOÃO LUIZ
BUNEDER, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
EXODUS INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226191-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11043
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11043
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2226191-06.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL
40a
VARA CÍVEL
AGRAVANTES:
STEMAC
S/A
GRUPOS
DE
GERADORES, JORGE LUIZ BUNEDER E JOÃO
LUIZ BUNEDER
AGRAVADO:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS
INSTITUCIONAL
JUÍZA
PROLATORA:
PAULA
VELLOSO
RODRIGUES FERRERI
AGRAVO DE INSTRUMENTO Irresignação contra decisão que
reconheceu a competência do Juízo e indeferiu o efeito suspensivo
aos Embargos à Execução Superveniente notícia de composição
entre as partes Sentença de extinção do processo de origem
Perda superveniente do objeto configurada Recurso prejudicado.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão que, em embargos à execução,
reconheceu como competente o Juízo da 40a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, e indeferiu o efeito suspensivo aos
embargos.
Alega o Agravante que não se recusa a
pagar o que deve, mas não pode adimplir valores que não podem
ser cobrados; que ajuizou, em 13/04/2019, Ação de Tutela Cautelar
em Caráter Antecedente para fins de sustação do protesto apontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226191-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11043
3
no 3o Tabelionato de Porto Alegre/RS, que encontra-se tramitando
sob o no 5000123-91.2019.8.21.1001, no Juízo da 1a Vara Cível do
Foro Regional do 4o Distrito da Comarca de Porto Alegre -RS,
sendo que, em 15/04/2019, o pedido liminar foi deferido por aquele
Juízo e o Agravado não se insurgiu contra o ajuizamento da ação
declaratória na Comarca de Porto Alegre/RS, tendo, inclusive, a
contestação declarada intempestiva e somente na segunda defesa é
que invocou a aplicação da cláusula de Foro de Eleição de São
Paulo e, como determina o art. 337, II, precluiu seu direito e se
prorrogou a competência de Porto Alegre/RS para processar a
controvérsia,
Aduz que quase 45 dias depois do
ajuizamento da demanda em Porto Alegra o Agravado ajuizou a
execução; e que a discussão gira em torno de incompetência
relativa territorial, não absoluta.
Argui que o processo executivo foi
devidamente garantido com a carta fiança bancária no valor de R$
1.705.035,77, valor representado pelo montante postulado na
inicial da execução acrescido de 30% nos termos do artigo 835,
VIII, §2o, do CPC, garantido por ANALYSISBANK ASSESSORIA DE NEGÓCIOS; que estão presentes a
probabilidade do direito e a verossimilhança das alegações e que a
jurisprudência já reconhece a relevância da recuperação judicial
como fundamento suficiente para autorizar a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos.
Requereu aditamento da inicial dos
presentes autos, alegando que há ordem de bloqueio nas contas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226191-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11043
4
porém a garantia ofertada não foi recusada e inexistiu decisão
intimando os executados/agravados para substituí-la ou apresentar
o recurso cabível; que estando garantido o Juízo, a penhora de bens
dos executados, já determinada, representa dupla penalização e
excesso de penhora, pois se quer a restrição em dobro do valor
buscado na execução e que nos autos da recuperação judicial, o
prazo de blindagem, estabelecido pelo art. 6o, §4o, da Lei
11.101/2005, foi prorrogada até a realização da Assembleia Geral
de Credores e quaisquer execuções ajuizadas contra a empresa
devem ser suspensas, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei
11.101/2005, inexistindo a possibilidade de restrições de bens.
Recurso processado com a concessão de
efeito suspensivo (fls. 1.364/1.366).
Houve contraminuta (fls. 1.373/ 1.389)
É o relatório.
O recurso restou prejudicado.
O recorrente interpôs o presente Agravo
de Instrumento pretendendo a reforma de decisão que reconheceu a
competência do Juízo da 40a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital para o julgamento da demanda, e indeferiu o
efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Ocorre que, em consulta ao andamento
processual de Primeiro Grau, verifica-se que as partes se
compuseram amigavelmente, levando a juízo o pedido de
homologação de acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226191-06.2019.8.26.0000 -Voto no 11043
5
Na sequência, sobreveio sentença de
extinção do feito.
Nestas condições, é forçoso reconhecer
que houve perda superveniente do objeto deste recurso.
Posto isto, pelo meu voto, dou por
prejudicado o presente recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora